Tribunal: TJSP
Processo: 2056921-37.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas Corpus – Crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Pedidos de nulidade da decisão que indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental do paciente e de reconhecimento da ilicitude das provas obtidas em busca pessoal realizada por guardas municipais – Impossibilidade – Regular atuação dos guardas civis ante as fundadas suspeitas da prática de crime

Ementa:
Habeas Corpus – Crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Pedidos de nulidade da decisão que indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental do paciente e de reconhecimento da ilicitude das provas obtidas em busca pessoal realizada por guardas municipais – Impossibilidade – Regular atuação dos guardas civis ante as fundadas suspeitas da prática de crime permanente (mercancia de entorpecentes) – Diligência frutífera – Descabida a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de instauração do incidente de insanidade mental do paciente – Fundamentação idônea do d. juízo a quo – Livre convencimento do magistrado diante das provas coligidas – Precedentes desta C. Câmara Criminal – Feito de origem de tramita regularmente – Habeas corpus que não é a via adequada para indagações de fundo meritório e solução de questões controvertidas – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.